Tribunal: STF
Processo: RE 89250
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
1- INVENTÁRIOS. FALTA DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS MENORES. INEXISTÊNCIA, PORÉM, DE PREJUÍZO, EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DO CASO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 400. 2- DIREITO DAS SUCESSÕES. NÃO SE EQUIPARANDO A SEPARAÇÃO DE FATO A SEPARAÇÃO LEGAL, SÃO ADULTERINOS, E NÃO NATURAIS, OS FILHOS DE HOMEM CASADO, EMBORA SEPARADO DE FATO. APLICAÇÃO DO ART-2, EM SUA REDAÇÃO PRIMITIVA, DA LEI N. 883, DE 21.10.49, QUANTO AO DIREITO DE HERANÇA. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. 3- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.